Tribunal: TJDFT
Processo: 0725144-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECEDENTES. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. REJEIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DO SEGUNDO E TERCEIRO RÉUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 155, DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. VENDA DE DROGA NA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO/DF. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO OBJETIVA.
1. Recurso do primeiro réu. Afasta-se a tese de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação do delito para uso pessoal, quando demonstrado nos autos que o réu foi flagrado recebendo dinheiro da venda de porção de crack para usuários, ato típico e característico do crime de tráfico de entorpecentes, cujo objetivo é difundir substância ilícita e auferir lucro com a referida transação. 1.1. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu na espécie.
2. Recurso do primeiro réu. Dosimetria da pena. 2.1. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). Precedentes. 2.2. Constatado que a alteração da pena definitiva, nos moldes acima mencionados, implicaria em violação ao princípio da reformatio in pejus, a r. sentença deve permanecer inalterada no tocante à dosimetria da pena. 2.3. A imposição da pena pecuniária, no crime de tráfico de drogas, é decorrência lógica da própria norma penal e, por isso, independe da avaliação da capacidade financeira do réu, cuja aferição será efetuada quando da modulação do valor de cada dia-multa. Entendimento contrário ensejaria ofensa ao princípio da legalidade. Assim, inviável o acolhimento do pedido de afastamento da pena de multa. 2.4. No caso em análise, além de o réu não ter demonstrado eventual incapacidade financeira, a situação econômica do sentenciado já foi levada em consideração no momento da definição do valor do dia-multa, pois, o juiz a quo fixou a pena de multa no mínimo legal, ou seja, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, à época dos fatos, não havendo nenhuma razão para alteração do patamar utilizado. Ademais, a verificação da condição econômica do condenado, para fins de concessão de gratuidade de justiça é competência do Juízo da execução pena. Precedentes.
3. Recursos do segundo e terceiro réus. Não merece acolhida a tese de violação ao art. 155, do CPP, quando verificado nos autos que o decreto condenatório não foi fundamentado exclusivamente no depoimento colhido durante a investigação, mas, sim, em todas as provas produzidas durante a instrução processual, que foram submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa. 3.1. O fato de os apelantes terem negado a autoria e materialidade do delito, com argumentos frágeis e sem qualquer comprovação, não constituem fundamento idôneo a possibilitar a absolvição ou a desclassificação do delito que lhes foram imputado na denúncia, mormente porque a condenação está amparada por outros elementos de provas, tais como os depoimentos dos policiais; o local onde os acusados foram visto; a natureza da droga com eles encontrada, bem como a imagem de mídia colacionada aos autos, o que somente corrobora que os apelantes traficavam entorpecentes.
4. Segundo jurisprudência deste eg. TJDFT e do col. STJ, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, que tem caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na referida norma, sendo prescindível a comprovação de que os agentes tenham se valido do maior fluxo de pessoas para dar vasão à difusão ilícita ou que visava atingir qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito.
5. Recursos do primeiro, segundo e terceiro réus desprovidos.